Tribunal: TJMT
Processo: 1030643-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030643-67.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (SUSCITANTE), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (SUSCITADO), PRIMEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS , EM RAZÃO DA VEDAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 976, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO JURÍDICA JÁ AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 1.217). ÓBICE LEGAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I. Caso em exame:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado para uniformizar o entendimento jurisprudencial a respeito da possibilidade de os entes municipais aplicarem índices próprios de atualização de seus créditos tributários em patamar superior à taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do incidente, considerando a existência de afetação de idêntica matéria pelo Supremo Tribunal Federal à sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir:

3. A admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de requisitos positivos — (i) efetiva repetição de processos sobre idêntica questão de direito e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica — e de um requisito negativo, qual seja, a inexistência de afetação da matéria por Tribunal Superior.

4. Embora presentes os pressupostos positivos, a afetação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 1.346.152/SP (Tema n. 1.217) atrai a incidência da vedação expressa contida no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil.

5. A existência de recurso afetado em Tribunal Superior para definição de tese sobre a mesma questão de direito material configura óbice intransponível à instauração do incidente em âmbito local, sob pena de usurpação de competência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Incidente não admitido.

Tese de julgamento: “É incabível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando a questão jurídica controvertida já foi afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos por Tribunal Superior, nos termos do art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 976, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, j. 28.11.2023; TJMT, IRDR 1000958-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 15.5.2025; TJMG, IRDR 1.0000.23.042614-0/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 1a Seção Cível, j. 22.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, pleiteando a uniformização da controvérsia jurisprudencial concernente à possibilidade de os entes municipais aplicarem índices próprios de atualização de seus créditos tributários em patamar superior à taxa SELIC.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) prestou informações, consignando a existência dos Temas n. 1217/STF e n. 1419/STF que versam sobre a matéria (Id. 313655880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 315141352, manifestando-se pela admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

Submete-se a esta c. Seção o juízo de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), por meio do qual se busca a uniformização da controvérsia jurisprudencial concernente à possibilidade de os entes municipais aplicarem índices próprios de atualização de seus créditos tributários em patamar superior à taxa SELIC.

Para o correto equacionamento da matéria, é oportuno sublinhar, desde logo, a natureza e a finalidade do instituto processual mobilizado.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu microssistema destinado ao julgamento de casos repetitivos, dentre os quais avulta o IRDR, que se destaca como técnica voltada aos tribunais locais para a gestão racional de processos e, fundamentalmente, para a concretização dos postulados da isonomia e da segurança jurídica (CPC, art. 926).

Com inspiração no direito alemão (
Musterverfahren
), o incidente foi criado para enfrentar o problema crônico da repetição de demandas idênticas, que sobrecarregam o sistema judicial e geram o risco de coexistência de decisões conflitantes para situações fáticas e jurídicas similares.

De fato, “
em meio a esse contexto, a Comissão de Juristas que elaborou o novo estatuto processual, e inspirada no procedimento-modelo das controvérsias do mercado de capitais (Musterverfahren) do direito alemão, reputou necessária a criação de uma nova forma de enfrentamento da litigiosidade de massa
” (Excerto do voto condutor: TJ-MG, IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, julgado em 28.11.2023).

Atua, portanto, como mecanismo de formação de precedente qualificado em âmbito local, otimizando a prestação jurisdicional e assegurando que o direito seja aplicado de maneira uniforme no território de competência desta e. Corte.

Essa técnica processual opera, em essência, por meio de uma cisão cognitiva: de um lado, identifica-se e julga-se a tese jurídica em abstrato; de outro, aplica-se essa tese aos casos concretos, presentes e futuros.

É sob essa perspectiva que se deve proceder ao exame de sua admissibilidade, conforme os pressupostos cumulativos insculpidos no art. 976 do Código de Processo Civil, diploma legal que, para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabelece a necessidade de satisfação de dois pressupostos de índole positiva — a saber: (
i
) efetiva repetição de processos que versem sobre controvérsia sobre idêntica questão unicamente de direito e (
ii
) risco de ofensa aos postulados fundamentais da isonomia e da segurança jurídica — e de um pressuposto de natureza negativa, qual seja, a inexistência, nos Tribunais Superiores, no âmbito de suas respectivas competências, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual de caráter repetitivo.

In casu
, os pressupostos positivos apresentam-se, em princípio, configurados, porquanto a controvérsia sobre a limitação da atualização do débito pela taxa SELIC reveste-se de caráter eminentemente jurídico, limitando-se à interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais, o que satisfaz o requisito de se tratar de questão unicamente de direito.

Por sua vez, a efetiva repetição de processos, bem como o risco à isonomia e à segurança jurídica, são igualmente incontestes. A existência de decisões, em tese, conflitantes, proferidas pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 312964875) e pela c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 312964872), sobre idêntica matéria, configuraria, em tese, cenário de insegurança jurídica, submetendo os contribuintes e a própria Fazenda Pública a resultados díspares, a depender do órgão julgador.

Não obstante a presença dos requisitos positivos,
o presente incidente depara-se com o óbice intransponível representado pelo pressuposto negativo de admissibilidade
.

Consoante informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), constantes do Id. 313655880, verifica-se que o c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 1.346.152/SP, afetou a exata questão de direito aqui controvertida à sistemática da repercussão geral, sob o Tema n. 1.217.

A existência de afetação por Tribunal Superior atrai a incidência da vedação expressa contida no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”.

Nesse contexto, a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas em âmbito local configuraria indevida usurpação da competência do c. Supremo Tribunal Federal, ainda que sob o propósito de pacificar a jurisprudência interna desta e. Corte.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona ao aplicar a referida norma em sua literalidade, conforme se extrai de precedentes de diversos órgãos jurisdicionais, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

“
Nos termos do art. 976, § 4o, do CPC, não se admite a instauração de IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito
.” (TJ-MT, IRDR 1000958-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, julgado em 15.5.2025).

“
A instauração do IRDR requer a demonstração de pressupostos de natureza positiva [...], além de requisito negativo, consubstanciado na ausência de afetação de recurso em tribunal superior sobre a matéria (art. 976, incisos I e II e §4o, do CPC)
.” (TJ-MG, IRDR 1.0000.23.042614-0/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 1a Seção Cível, julgado em 22.8.2023).

Dessa forma, a via processual eleita revela-se inadequada, uma vez que a afetação do Tema n. 1.217 pelo c. Supremo Tribunal Federal configura óbice absoluto à admissibilidade do presente incidente, ainda que não tenha sido julgado o mérito do recurso extraordinário afetado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO ADMITO
o presente incidente, em razão da vedação expressamente prevista no art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil.

Determino a imediata comunicação da presente decisão ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025